Tribunal: STF
Processo: Rcl 49355
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Embargos de Declaração contra decisão monocrática que julgou PROCEDENTE a Reclamação para cassar o ato reclamado, “devendo-se aguardar, assim, o prazo final de eficácia da medida liminar concedida na ADPF 828-MC para que a ação seja retomada”. 



    A parte Embargante alega, em síntese, que (doc. 64):



    O valor da demanda originária consistia em R$ 100.000,00 em 20/07/2021, data do ajuizamento da ação. Este valor atualizado perfaz o montante de R$ 110.731,67. Assim, os honorários de sucumbência, a serem fixados em 10% do valor atualizado dado à causa originária correspondem a R$ 11.073,16. 



    Requer-se muito respeitosamente a Vossa Excelência a supressão desta omissão para fazer constar da r. decisão embargada que os honorários sucumbenciais desta Reclamação correspondem a R$ 11.073,16, a ser executado perante o juízo reclamado. 



    Há, data máxima vênia, uma obscuridade no que tange às condições em que a ação originária poderá ser retomada, sobretudo quanto ao cumprimento da reintegração de posse, uma vez expirado o prazo final de eficácia da medida liminar concedida na ADPF 828-MC. 



    O pedido inicial desta Reclamação Constitucional, julgado procedente, é no sentido de que o cumprimento da reintegração de posse não ocorra “até que se estabeleça efetivamente uma solução garantidora dos direitos humanos das famílias ameaçadas; ou, subsidiariamente, condicionando-a à realocação das famílias em condições dignas e sanitariamente adequadas, especialmente quanto ao isolamento social. 



    Requer ao final:



    I. Suprir a omissão apontada, fixando os honorários de sucumbência, em R$ 11.073,16, e;



    II. Suprir a obscuridade indicada, esclarecendo que a retomada da demanda originária, sobretudo quanto ao cumprimento de reintegração de posse, deve observar, mesmo após a expiração do prazo final de eficácia da medida liminar concedida na ADPF 828-MC, a efetivação de solução garantidora de direitos humanos (prevista no paradigma de controle e na Resolução nº 10/2018 do CNDH) e a realocação das famílias em condições dignas e sanitariamente adequadas, especialmente quanto ao isolamento social.



    É o relatório. 



    O Código de Processo Civil prevê o uso dos Embargos de Declaração para fins de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional. Trata-se de instrumento colocado à disposição das partes com a finalidade de eliminar do julgado omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais.



    A parte embargante se opõe a três aspectos da decisão monocrática atacada: o valor da causa, a ausência de fixação de honorários e a solução dada o caso.



    A decisão embargada fixou expressamente o valor da causa em razão de a petição inicial ser silente quanto ao ponto, não havendo falar em omissão. 



    No mais, há de se observar a boa-fé processual: a parte embargante teve inúmeras oportunidades de sanar a omissão presente na inicial quanto ao valor da causa, já que a Reclamação tramita desde 10/9/2021, tendo se manifestado inúmeras vezes nos autos sem aduzir tal aspecto. Não pode agora, apenas após sagrar-se vencedora, impugnar oportunamente ponto que lhe beneficia, após silente durante todo o desenrolar processual. 



    De todo o modo, o valor imputado à causa nestes Embargos, ou seja, de R$ 100.000,00 (cem mil reais), não corresponde à realidade processual, já que o objeto da reclamação diz respeito tão somente à suspensão do cumprimento de medida liminar possessória na origem, enquanto eficaz o efeito suspensivo da ADPF 828-MC, o que reforça a correção do valor da causa fixado na decisão embargada, por simples estimativa. 



    Também não há falar em obscuridade ou omissão quanto a decisão final do autos, já que a decisão foi expressa em determinar a cassação do ato reclamado, “devendo-se aguardar, assim, o prazo final de eficácia da medida liminar concedida na ADPF 828-MC para que a ação seja retomada”, nos termos do que permitido pelo art. 992 do CPC (“julgando procedente a reclamação, o tribunal cassará a decisão exorbitante de seu julgado ou determinará medida adequada à solução da controvérsia”). Aspectos sobre como se dará o cumprimento da medida devem ser decididos pelo juízo da origem.



    Por fim, quanto à necessidade de fixação de honorários advocatícios, a jurisprudência da 1ª Turma é no sentido de ser cabível o arbitramento de honorários, na via reclamatória, caso a parte sucumbente tenha exercido o contraditório prévio à decisão final. Nessa linha, cito os seguintes precedentes:



     



    Ementa: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA AÇÃO RECLAMATÓRIA. POSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES. 1. A colenda Primeira Turma desta SUPREMA CORTE, no julgamento da Rcl 24.417 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, concluiu pela possibilidade da fixação de honorários advocatícios nas reclamações ajuizadas na vigência do Código de Processo Civil de 2015, haja vista a instituição de contraditório prévio à decisão final, previsto no art. 989, III, do mencionado diploma legal. 2. O colegiado também estabeleceu que o cumprimento da condenação em honorários deverá ser realizado nos autos do processo de origem, quando se tratar de impugnação de decisão judicial. 3. Embargos de Declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, tão somente para condenar a parte sucumbente na presente Reclamação ao pagamento de honorários advocatícios, que deverão ser fixados nos autos do processo de origem (Rcl 31.296 ED, Relator ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/9/2019).



    EMENTA: AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E DO TRABALHO. REMUNERAÇÃO. SÚMULAS VINCULANTES 37 E 42. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM RECLAMAÇÃO. NOVO REGIME PROCESSUAL. CABIMENTO. 1. Não viola as Súmulas Vinculantes 37 e 42 decisão que, com base no Decreto nº 41.554/97 e Lei nº 8.898/94, ambos do Estado de São Paulo, garante a empregada pública cedida da Fundação Municipal de Ensino Superior de Marília para a Faculdade de Medicina de Marília – FAMENA o percebimento de remuneração conforme índices estabelecidos pelo Conselho de Reitores das Universidades Estaduais de São Paulo – CRUESP. Precedentes. 2. O CPC/2015 promoveu modificação essencial no procedimento da reclamação, ao instituir o contraditório prévio à decisão final (art. 989, III). Neste novo cenário, a observância do princípio da causalidade viabiliza a condenação da sucumbente na reclamação ao pagamento dos respectivos honorários, devendo o respectivo cumprimento da condenação ser realizado nos autos do processo de origem, quando se tratar de impugnação de decisão judicial. 3. Agravo interno a que se nega provimento (Rcl 24.417 AgR, Relator ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017).



    No caso concreto, os documentos juntados aos autos comprovam que houve exercício do contraditório, o que, consequentemente, atrai a aplicação da jurisprudência acima citada.



    Por todo o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO apenas para condenar a parte sucumbente na presente Reclamação ao pagamento de honorários advocatícios, ora fixados em 20% sobre o valor de R$ 1.000,00, fixado para a presente reclamação.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de junho de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente